Tribunal: STF
Processo: RE 92565
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
Funcionário público. Demissão. Anulação do ato para assegurar o direito à aposentadoria. 
Efeitos com referência a proventos, inclusive às prestações vencidas. Prescrição. Inocorrência. 
II - Não incidência do veto a que se refere o art. 308, IV, d, e VIII, do Regimento Interno, redação da Emenda3/75.
III - Quando se questiona dentro do qüinqüênio o direito à anulação do ato demissório, reconhecido este, manifesto é que assegurado está o direito às prestações, posto que vencidas há mais de cinco anos, após o ajuizamento da causa.
Aplicação do art. 170, II, e 178, § 10, VI, do Código Civil, e Decreto nº 20.910/32, arts. 2º e 3º.
Precedentes do S.T.F. (RTJ 84/193, 92/354 e 93/450; e RE 80.913, Ementário 1.074/1).
IV - Recurso extraordinário, parcialmente conhecido e provido.